Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido autoral de condenação do Distrito Federal a indenizar-lhe por danos morais por ausência de prova de conduta ilícita praticada por servidores públicos.

2. Na origem, a autora ajuizou ação indenizatória em face do Distrito Federal. Informou que ocupa o cargo de técnico em enfermagem, que foi removida para a UBS3-TAG em 23/09/2021 e que, a despeito de sua qualificação técnica, sente-se perseguida pelos colegas de trabalho e, portanto, vítima de assédio moral perpetrado em seu ambiente de trabalho. Relatou que as condutas praticadas pelos colegas foram ostensivas, lesivas e repetitivas, o que a levou a ser submetida a tratamento médico por período prolongado. Ao final pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente com suporte comprovante de rendimentos apresentado no ID 63090606. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a autora sustenta ter sido vítima de atos discriminatórios, que os documentos médicos e os laudos psiquiátricos apresentados estão em consonância com os sintomas de uma pessoa vítima de assédio no ambiente de trabalho e que a documentação apresentada comprova que o Ente Público não adotou medida para coibir as perseguições sofridas. Aduz que a sua pretensão encontra respaldo no conjunto probatório trazido aos autos.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da configuração de responsabilidade civil do Estado que justifique a condenação do ente federado à reparação por dano moral.

6. Dispõe o art. 37, §6o, da CF/1988, acerca da responsabilidade objetiva do Estado por ato dos seus agentes, que o dever de indenizar resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. A Teoria do Risco Administrativo, que informa o ordenamento jurídico administrativista no que concerne à reparação por atos comissivos praticados por agentes públicos, atribui ao Estado o dever de indenizar independentemente de culpa do agente público que causou o dano.

7. A Recorrente sustenta que a sua pretensão encontra respaldo no conjunto probatório trazido aos autos, especialmente nos documentos médicos apresentados os quais atestam sintomas referentes a pessoa vítima de assédio no ambiente de trabalho. Contudo, as provas documentais indicadas pela autora não conferem o valor probatório almejado. A prova testemunhal produzida no feito também não comprova a tese suscitada. Conforme consignado pelo juízo sentenciante, as testemunhas arroladas pela própria autora e as demais provas trazidas aos autos não indicaram episódio ocorrido em seu ambiente de trabalho que pudesse se caracterizar como assédio moral. Portanto, verifica-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, qual seja, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

8. Os alegados atos de perseguição, discriminação, humilhação, atribuição injusta de erros, proferimento de palavras ofensivas, dentre outros, aptos a caracterizar assédio moral e a fundamentar a pretendida reparação dos danos extrapatrimoniais, não restaram satisfatoriamente comprovados. Ausente a comprovação dos pressupostos necessários à responsabilização civil estatal (conduta, nexo e resultado), afasta-se a pretensão indenizatória formulada em face do Estado.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça deferida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.